Tribunal: STF
Processo: HC 245198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva, em favor de André Augusto de Melo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 914.788/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao que se depreende dos depoimentos expressamente referenciados no decisum, após discussão no bar da vítima, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que veio à óbito. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ainda que tenha havido parecer favorável na origem, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo Parquet estadual não afastam a periculosidade que ensejou a constrição cautelar, tampouco é possível considerar que eventual provocação da vítima poderia ser utilizada, neste momento inicial e na via estreita do habeas corpus, para amenizar a reação desproporcional do agente, que levou ao óbito do ofendido. 6. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 9)



    A impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. (eDOC 1)



    Destaca que o Juízo da Comarca de Botucatu/SP decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação meramente genérica e em razão da gravidade abstrata do delito.



    Dessa forma, entende que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus é manifestamente ilegal, pois manteve o decreto prisional a despeito de o paciente ter bons antecedentes, ser réu primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, bem ser arrimo de família. Assim, entende que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da prisão cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação do decreto prisional, com aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que este writ é mera reprodução do HC 245.197/SP, também de minha relatoria, o qual se encontra nos escaninhos aguardando publicação do decisum.



    A certidão de eDOC 12 bem destaca a distribuição deste HC em prevenção ao retrocidado mandamus.



    Ambos writs foram impetrados simultaneamente, com diferença de minutos entre uma e outra impetração, motivo pelo qual este último deve ser extinto.



    Ante o exposto, não conheço do writ e determino a imediata baixa dos autos, independentemente de intimação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente